Tribunal: STF
Processo: Rcl 38007
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação contra decisão proferida pelo TST em juízo de admissibilidade de recurso extraordinário. 4. Alegação de usurpação da competência do STF em face de erro do tribunal de origem ao aplicar o tema 181 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 598.365). 5. Pretensão de revisitação de tese firmada em repercussão geral. 6. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 7. Negado provimento ao agravo regimental.